Tribunal: TJMT
Processo: 1022123-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022123-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JACKSON SANTOS ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 050.417.601-36 (PACIENTE), Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, (IMPETRADO), PEDRO PAULO ALVES MARTINS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I E IV DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA INADEQUAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A MEDIDA.

1.

Não há que se falar em inadequação e ausência de fundamentação do decreto da segregação cautelar quando a autoridade impetrada a fundamentou em razões concretas, principalmente pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de se evitar a reiteração delitiva, em razão da prática, em tese, de furto qualificado de veículo pertencente à secretaria municipal de meio ambiente mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas.

2.

“
A gravidade concreta do crime é reveladora do risco de reiteração delitiva, ante a periculosidade do suspeito, que empreendeu fuga do distrito da culpa. Apesar de o suspeito ser primário e não se tratar de crime perpetrado com violência e grave ameaça contra pessoa, a segregação
ante tempus
é imprescindível aos meios do processo, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal.” (RHC n. 164.740/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

3.

Enunciado Orientativo 06/TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

4.

“A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

5.

(...) A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. (N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jackson Santos Almeida dos Anjos
e
Pedro Paulo Alves Martins
, com apoio no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da vara única de Nova Ubiratã/MT
(ID 148876655). Com efeito, extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do delito descrito no art. 155, § 4o, I e IV do Código Penal.

Ademais, aduz o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 20 de outubro de 2022, sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, o juízo a homologou e a converteu em prisão preventiva sob o fundamento do requisito da garantia da ordem pública, inviabilidade de medidas cautelares diversas, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Não obstante, afirma que não há adequação da prisão para o caso em tela, mormente porquanto o delito teoricamente praticado seria sem violência ou grave ameaça.

Ainda, narra que a fundamentação utilizada pelo juízo tido como coator foi a forma sorrateira como teria sido praticado o furto, não sendo motivação idônea para a segregação cautelar, por ser próprio do tipo penal. Além disso, afirma que, quanto o risco de reiteração delitiva, em desfavor dos pacientes consta apenas procedimentos investigatórios, sem denúncia oferecida, inclusive sem a existência do procedimento elencado pelo juízo no Sistema PJe, sendo, portanto, primários.

Por fim, a defesa indica que os pacientes não possuem maus antecedentes e têm residência fixa, sendo o cárcere demasiadamente gravoso para eles, evidenciando constrangimento ilegal. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para determinar a imediata soltura dos beneficiários, ainda que com a fixação de cautelares diversas em substituição ou de forma cumulativa, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar vindicada restou indeferida (ID 149053695). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 149248674). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 150194196).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jackson Santos Almeida dos Anjos
e
Pedro Paulo Alves Martins
, apontando como autoridade coatora o juízo da vara única de Nova Ubiratã/MT. De forma resumida, os beneficiários sustentam a
a)
inadequação da preventiva ao caso concreto, visto que o delito em tese praticado não tem violência ou grave ameaça;
b)
ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar;
c)
inexistência de risco de reiteração delitiva, pois existem apenas procedimentos investigatórios em desfavor dos pacientes;
d)
predicados pessoais favoráveis, requerendo, por conseguinte, a revogação da constrição de liberdade e aplicação de medidas cautelares diversas.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
não se verifica inadequação da prisão preventiva ou ausência de fundamentação idônea no caso concreto
. Isso porque, ao analisar o caso na audiência de custódia, o juízo impetrado entendeu como presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, de acordo com os requisitos de admissibilidade do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, entendeu pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sobretudo pelas declarações prestadas na lavratura do auto flagrancial e pela confissão dos autuados em solo policial. Não obstante, elencou a autoridade impetrada que a prisão preventiva se daria pela conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) De igual maneira, a prisão preventiva se impõe por
conveniência da instrução criminal
e para
garantir a aplicação da lei penal
, ante o concreto
risco de fuga do suspeito do distrito da culpa
, notadamente diante do fato de após cometerem o crime,
empreenderam fuga
, sendo localizados já próximos ao pedágio da rodovia MT 242, próximo ao município de Sorriso-MT. Vale registrar, igualmente, que, em consulta ao Sistema PJe, nesta data, verifica-se que o flagranteado
Jackson Santos Almeida dos Anjos

possui antecedentes criminais, eis que já denunciado nos autos no 1000585-90.2021.8.11.0107 desta comarca. Já Pedro Paulo Alves Martins foi autuado em outras oportunidades, pelo cometimento de crimes patrimoniais da mesma natureza (autos no 1000523-50.2021.811.0107, 1009471-85.2021.811.0040)
, o que corrobora a
reiteração delitiva
e o risco caso sejam mantidos em liberdade. Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso e tampouco a concessão de liberdade provisória,
face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e do risco de fuga dos agentes
. (...).

Assim,
não há constrangimento ilegal a ser reconhecido
, visto que a medida foi adequada, ainda que, em tese, o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, visto que presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva aptos à medida extrema. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos: (...) “
A gravidade concreta do crime é reveladora do risco de reiteração delitiva, ante a periculosidade do suspeito, que empreendeu fuga do distrito da culpa. 4. Apesar de o suspeito ser primário e não se tratar de crime perpetrado com violência e grave ameaça contra pessoa, a segregação ante tempus é imprescindível aos meios do processo, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal.
” (...) (RHC n. 164.740/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nesta mesma esteira, a decisão se encontra
devidamente fundamentada
em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em inadequação ou ausência de fundamentação. Além disso, a evasão do distrito da culpa e a
reiteração criminosa
(em
segredo de justiça
tão somente os autos 1000523-50.2021.8.11.0107) são elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se vê a seguir:

Enunciado Orientativo 26/TJMT:
A fuga do agente
, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enunciado Orientativo 06/TJMT: O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, como os pacientes, em tese, praticaram o delito descrito no art. 155, § 4o, I e IV do Código Penal, subtraindo veículo da secretaria municipal de meio ambiente de Nova Ubiratã/MT e empreendendo fuga na sequência, verifica-se cabível a preventiva para conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva, visto que ostentam passagens registradas em outros inquéritos policiais. Assim,
não há que se falar em ausência de fundamentação ou de requisitos da cautelar
.

Alega ainda o impetrante que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis. Porém, estes não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, visto que esta última se mostra necessária pelos motivos elencados pela autoridade impetrada, devidamente fundamentados na lei e de acordo com o caso concreto, nos termos da linha jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. (...) (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

De outro lado, não se é possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão, no caso, visto que presentes os requisitos que autorizaram a constrição de liberdade preventiva aos pacientes, até porque nenhuma se mostra suficiente para prevenir a reprodução de fatos criminosos. Com efeito, é pacífico nesta Corte o entendimento acima perfilhado:

(...) A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando
ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva
. (N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Jackson Santos Almeida dos Anjos
e
Pedro Paulo Alves Martins
, por inexistir constrangimento ilegal em razão de inadequação ou ausência de fundamentação dos requisitos da segregação cautelar. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022